Tribunal: TJDFT
Processo: 0706740-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706740-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA RIBEIRO PERES AGRAVADO: KAMILA MORATO CONTINI D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 17027528 a agravante colaciona petição que visa esclarecer o histórico do processo que originou o presente agravo de instrumento. Ciente dos esclarecimentos. Nada a prover. Aguarde-se, pois, o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora